Tribunal: TJSP
Processo: 1012287-93.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de compra e venda. Insurgência contra a incidência do IGP-M sobre saldo devedor. Sentença de improcedência.

Apelam os autores pugnando pelo reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê o reajuste das parcelas pelo IGP-M.

Descabimento. A atualização sobre o saldo devedor em índice contratualmente previsto não se afigura abusiva. Índice

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de compra e venda. Insurgência contra a incidência do IGP-M sobre saldo devedor. Sentença de improcedência.

Apelam os autores pugnando pelo reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê o reajuste das parcelas pelo IGP-M.

Descabimento. A atualização sobre o saldo devedor em índice contratualmente previsto não se afigura abusiva. Índice contratualmente previsto. O IGP-M é o índice aplicado, aliás, quando não há mora ou atraso na entrega pela construtora.
Recurso improvido.